Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-98.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. NULIDADE DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelo AUTOR e RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré "a restituir à parte autora o valor de R$ 3.819,50 (três mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), referente ao total despendido pelo requerente em razão do contrato de consórcio já cancelado, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro, acrescido de correção monetária desde a data de desembolso de cada parcela e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação, descontados os 20% da taxa de administração e o valor de R$ 112,43 referente ao seguro prestamista, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão etc. O montante da condenação deverá ser acrescido ainda de juros de mora de acordo com a taxa legal a partir do fim do prazo para pagamento acima estipulado. Em consequência, resolvo o mérito, com fulcro no art.487, I, do Código de Processo Civil."
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 72938440 e 72938444 ). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, autor, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Custas e preparo recolhidos pelo recorrente, réu.
3. Em suas razões recursais, o AUTOR, recorrente, alega em síntese, vício de consentimento, porquanto foi induzido a acreditar que estava firmando contrato de financiamento habitacional e não de consórcio. Assevera que houve violação ao direito de informação. Aduz que a cláusula que prevê a devolução dos valores após o término do contrato é abusiva, pois no caso, o autor teria que esperar 220 meses (18 anos) para ter restituído o montante de R$3.819,50 (três mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos). Argumenta ocorrência de conduta abusiva pela ré a ensejar indenização por dano moral.
4. A RÉ, também recorrente, por sua vez, alega ausência de interesse de agir, posto que a Lei 11.795/08 prevê expressamente que o interesse do grupo se sobrepõe ao interesse individual dos consorciados e que a restituição ao consorciado desistente se dará após o encerramento do grupo, caso o consorciado não seja contemplado em sorteio, estabelecendo ainda em seu artigo 30 a fórmula para o cálculo da restituição. Assevera que deverão ser obedecidas todas as deduções previstas na lei (taxa de adesão, fundo de reserva e multa contratual), além daquelas já reconhecidas (taxa de administração de 20% e seguro de R$ 112,43). Sustenta que todas as parcelas discriminadas no art. 27 da lei devem ser retidas conforme fórmula do art. 30.
5. Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento dos recursos interpostos pela parte contrária (IDs 72938449 e 72938456).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar a) se houve vício de consentimento; b) o momento de restituição das parcelas pagas em consórcio em caso de desistência do contrato.
III. Razões de decidir
7. Narra o autor que é "pessoa com baixa escolaridade e pouco conhecimento sobre contratos de consorcio, buscou a parte Ré com o objetivo específico de adquirir um imóvel por meio de financiamento habitacional, modalidade que atenderia às suas necessidades e expectativas, permitindo-lhe acesso rápido à moradia pretendida. Durante o processo de negociação, o vendedor da empresa Ré foi enfático em assegurar ao Autor que o contrato que estava sendo celebrado era, de fato, um financiamento habitacional. Essa informação foi determinante para a decisão do Autor, que, confiante nas declarações do representante da Ré, acreditou que, mediante o pagamento de uma entrada inicial, teria garantido o direito de ocupação do imóvel em poucos dias. (...) Após a assinatura do contrato/Proposta: 960040475 Grupo:02065 – Cota: 0502, realizada em 19 de agosto de 2024, o Autor constatou, com surpresa e indignação, que o documento firmado não correspondia a um financiamento habitacional, mas sim a um contrato de adesão a um consórcio imobiliário. (...) Diante da constatação de que havia sido induzido a erro, o Autor prontamente buscou a empresa Ré para solucionar a situação e solicitar o cancelamento do contrato. Em 25 de setembro de 2024, pouco mais de um mês após a assinatura, o Autor entrou em contato com a Ré, requerendo, de forma legítima e fundamentada, o cancelamento do contrato e a devolução imediata do valor pago como entrada, no montante de R$ 3.819,47 (três mil oitocentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos). Para a surpresa do Autor, a Ré reconheceu o cancelamento do contrato, mas impôs uma condição absolutamente abusiva e desarrazoada para a devolução do valor pago: informou que a restituição somente ocorreria após a contemplação da carta de consórcio ou ao término do prazo total das parcelas, estipulado em 220 meses, o que representa um período de aproximadamente 18 anos."
8. Das provas coligidas nos autos, verifica-se que o autor assinou o contrato digitalmente. Há a assinatura digitalizada do autor somente na Declaração de Consentimento Esclarecido (ID 72938414 - pág.5). Não se observa nas demais páginas do contrato, em especial naquelas que constam as regras em caso de desistência qualquer rubrica ou assinatura do autor (ID 72938414 - pág4). O contrato foi firmado em 19/08/2024 (ID 72938414 - pág.33) e houve o registro do cancelamento em 25/09/2024 (ID 72938415 - pág.1). O contrato foi firmado pela representante comercial E.C.S.F. , CPF 627.XXX.XXX-82 (ID 72938429 - pág.3), código de representação comercial 001491.
9. Quanto ao interesse de agir, cumpre frisar que, por força do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, o esgotamento das vias administrativas não é condição de admissibilidade das ações judiciais. No caso, a resistência da ré a restituição imediata do valor dado como entrada denota que o autor ostenta interesse de agir. Preliminar rejeitada.
10. "I. O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para a solução do conflito de interesses retratado na petição inicial. II. O interesse de agir prescinde da existência do direito material alegado e da tentativa de solução extrajudicial do conflito de interesses, pressupondo apenas a idoneidade processual da tutela jurisdicional pleiteada para equacionar o litígio instalado entre as partes. " (Acórdão 1791839, 0709961-80.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 26/02/2024)."
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
12. O CDC, em seu art. 6o, incisos III e IV, assegura como direitos básicos do consumidor: (i) o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos, incluindo quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como os eventuais riscos que possam apresentar; e (ii) a proteção contra práticas abusivas, abrangendo publicidade enganosa ou abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, e cláusulas ou condições que imponham obrigações excessivas ou desproporcionais ao consumidor.
13. Cumpre destacar que negócio jurídico é o ato jurídico celebrado com declaração e manifestação de vontade dirigida especificamente a um fim determinado. (Rosa Maria de Andrade Nery, Nelson Nery Junior. Manual de Direito Civil: Introdução - parte geral - Ed. 2014). A declaração de vontade e causa é, portanto, elemento essencial ou existencial do negócio jurídico.
14. No caso, o réu acostou aos autos áudio da central de atendimento no qual o autor confirma sua assinatura digital no contrato. Além disso, o autor declara que foi a primeira vez que fez consórcio, e indagado sobre "qual vendedor o atendeu?" (aos 02min 26 segundos), respondeu que foi o João Paulo.
15. Ocorre que consoante consta no contrato, este foi firmado pela representante comercial E.C.S.F. , CPF 627.XXX.XXX-82 (ID 72938429 - pág.3), código de representação comercial 001491, e não consta em nenhum outro documento dos autos o nome do vendedor João Paulo.
16. Depreende-se da simples oitiva do áudio que o autor é pessoa incapaz de compreender o que estava sendo confirmado pela central de atendimento, tanto que as únicas respostas respondidas com firmeza foram seus dados pessoais e o nome do vendedor. Observa-se que o autor declara ter renda de R$ 3.000,00 (item C ), não tem profissão, reside em área industrial (item B) e não possui conta bancária (item G ) situação que comprova a baixa instrução do autor. Ademais, no contrato consta apenas 2 assinaturas do autor na Declaração de Consentimento Esclarecido (ID 72938414 - pág.5) e na última página do Termo de Nomeação e/ou alteração de beneficiários de seguro prestamista (ID 72938433 - pág.4). Sequer consta a rubrica do autor nas demais páginas do contrato ou qualquer outra prova a corroborar que ele foi cientificado de todos os termos do contrato.
17. A ausência de comprovação quanto à ciência inequívoca do consumidor sobre os termos contratuais configura violação ao dever de informação.
18. No caso, não restou comprovado nos autos que o autor foi informado de forma clareza e precisa dos termos do contrato.
19. A mera assinatura digital no contrato por si só, considerando a baixa escolaridade do autor, não supre o dever de informação disposto nos arts. 6o, III, CDC.
20. Há vício de consentimento quando a vontade declarada é diferente daquela que teria sido expressa caso o declarante conhecesse efetivamente as características do negócio jurídico.
21. Verifica-se que o negócio jurídico não foi celebrado dentro do interesse de ambas as partes, restando configurada a existência de vício de consentimento no momento da assinatura do contrato, razão pela qual é necessário que o negócio jurídico seja declarado nulo, conforme art. 171, II, do Código Civil.
22. Assim, comprovado o vício na manifestação de vontade, impõe-se a declaração de nulidade do contrato de consórcio com o ressarcimento do valor pago a título de entrada.
23. "(...) 3. A documentação acostada aos autos demonstra que a autora foi induzida a erro, acreditando que estava firmando financiamento imobiliário quando, em verdade, estava contratando participação em consórcio. Além disso, as requeridas violaram o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, ao deixar de informar o valor das parcelas mensais, cadastrar valor equivocado a respeito da renda mensal da contratante e indicar data de realização de assembleia que não se efetivou. 4. Nos termos do art. 171 do CC, é anulável o negócio jurídico realizado com vício resultante de erro. 5. Conforme disposição do art. 182 do CC, anulado o negócio jurídico as partes devem ser restituídas ao estado em que se encontravam antes da realização da avença ou, caso não seja possível, devem ser indenizadas com o equivalente. 6. Uma vez que o vício de consentimento atinge a própria existência do negócio jurídico, não se verifica a realização de contrato de participação em consórcio e, portanto, não devem ser aplicados a Lei no 11.795/2008 ou o art. 25, parágrafo único, da Circular BACEN no 3.432/2009. Logo, a restituição dos valores vertidos pela autora deve ocorrer de forma integral e imediatamente, sendo incabível se aguardar o encerramento do grupo de consórcio.” Acórdão 1999513, 0702114-56.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.
24. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pelo autor tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade.
IV. Dispositivo e tese
25. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição imediata da quantia de R$ 3.819,50, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
26. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. .
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.